Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO HÁBIL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ACORDO DA PARTE OUTORGANTE. DETALHAMENTO EM PROCURAÇÃO A RESPEITO DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 24 da Lei 8.906/94 exige tão-somente a forma escrita para o contrato de honorários, razão pela qual não há óbice que o acerto sobre aquela verba seja celebrado na própria procuração desde que haja menção ao percentual e forma de incidência, não havendo, ademais, razão para exigir-se a juntada do instrumento de contrato com disposição expressa acerca da prévia autorização para a dedução de verba devida ao patrono. (TRF-4 - AG: 20705 RS 2005.04.01.020705-1, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 02/08/2005, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/10/2005 PÁGINA: 683)
2. Em regra, é possível a fixação de honorários advocatícios através de procuração quando apresentados de forma clara e evidente os ditames da negociação e indicado razoável percentual acordado entre as partes, a serem pagos sobre proveito econômico obtido ou outro referencial cabível.
3. Recurso conhecido e provido.